Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-94.2007.8.11.0036
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000108-94.2007.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ERMINIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 594.870.621-49 (AGRAVANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), Damir Rodrigues Barbosa (AGRAVADO), THAYS NATANNE MACENA PEREIRA - CPF: 034.482.981-23 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMINIO GOMES DOS SANTOS (AGRAVANTE), ANA GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.765.001-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAMIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 112.312.381-00 (AGRAVADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ASSENTAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA ÁREA PELA AUTORA E DE EXERCÍCIO DA POSSE COM EMPREGO DE FUNÇÃO SOCIAL PELO
RÉU
. DESCABIMENTO. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 561 CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente reintegração de posse, com restituição de imóvel rural ao autor. O
a
pelante alega concessão de uso formalizada pelo INCRA, abandono da área pelo falecido e ilegitimidade da sucessora processual, requerendo a improcedência da ação
.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se:
(i) legitimidade
da
sucessora do falecido
para
prosseguir na ação
de reintegração de posse; (
ii
)
existência de prova da
posse anterior do autor e do esbulho pelo apelante.

III. Razões de decidir

3.
A sucessão processual encontra amparo nos
arts
. 110 e 313, § 2o, I, do CPC, e no princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), sendo suficiente a certidão de óbito e a manifestação de interesse da herdeira, independentemente da abertura de inventário
.

4. A ilegitimidade da sucessora não se confunde com eventual ausência de regularização administrativa perante o INCRA, questão alheia ao objeto da demanda possessória.

5. A prova documental e testemunhal confirma a posse anterior do autor sobre o imóvel, com comunicação formal ao INCRA de seu afastamento por motivo de saúde, manutenção de prepostos e ausência de decisão administrativa válida rescindindo o contrato de assentamento.

6. A alegação de homologação da posse em favor do apelante não se comprova, pois inexiste ato administrativo formal do INCRA que tenha destituído o autor da posse ou atribuído legitimidade ao recorrente.

7. A entrada do apelante no imóvel, sem respaldo em decisão administrativa válida, configura esbulho possessório, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.

8. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A sucessão processual em ação possessória independe de inventário, bastando a comprovação do óbito e o interesse do herdeiro em prosseguir no feito. 2. A regularidade administrativa perante o INCRA não interfere na legitimidade processual para suceder em demanda possessória. 3. A posse anterior devidamente comprovada, somada à ausência de ato administrativo formal de transferência, configura esbulho quando terceiro ocupa o imóvel sem autorização válida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 110, 313, § 2o,

I, 561 e 373, II; CC art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1547788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.05.2017;
TJMT, Apelação Cível no 1005001-84.2019.8.11.0006, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por DAMIR RODRIGUES BARBOSA contra a sentença
do
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel denominado “Sítio Jatobá”, integrante do Projeto de Assentamento Santo Antônio, fixando multa em caso de continuação do esbulho.

Em suas razões,
o
apelante alega que
a sucessora do falecido autor, Ana Gomes dos Santos, é parte ilegítima para prosseguir no feito, por
não
comprovar a condição de única herdeira do
de cujus
, tampouco ter demonstrado a abertura de inventário que lhe conferisse legitimidade para postular em juízo, além de
não preencher os requisitos para ser beneficiária do Programa Nacional de Reforma Agrária. No mérito, sustenta que sua
posse é legítima, baseada em autorização do INCRA, que o imóvel foi abandonado pelo autor originário e que a sentença se baseou em provas frágeis, desprezando documentos administrativos que sustentam sua permanência no imóvel.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso
para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da sucessora ou, alternativamente, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse
.

Em contrarrazões (
i
d. 303294377), a parte apelada requer o
não provimento do recurso
, rebatendo a preliminar de ilegitimidade ativa e defendendo a robustez das provas que demonstram a posse anterior do falecido autor e o esbulho praticado pelo apelante.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo
não provimento
do recurso
(
i
d. 316468375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
– PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa, ao alegar que a sucessora processual do falecido autor não possui legitimidade para prosseguir na presente ação possessória, por não comprovar ser sua única herdeira, tampouco demonstrar a abertura de inventário. Afirma, ainda, que a
a
pelada não atenderia aos requisitos do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), razão pela qual não poderia suceder na posse do imóvel vinculado ao referido programa, sob administração do INCRA. Requer, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa.

A sucessão processual, em caso de falecimento da parte, é regulada por normas de direito material e processual que consagram o princípio da
saisine
, segundo o qual a herança se transmite automaticamente aos herdeiros com a morte do autor da herança (
arts
.
110, 313, § 2o,

I
e
art. 1.784 do Código Civil).

Nesse sentido:

[...]

Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá
ope legis
.(STJ - REsp: 1547788 RS 2015/0097553-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2017).

Ademais, o art. 313, § 2o, I, do CPC, em harmonia com o art. 110, admite a habilitação dos herdeiros ou do espólio independentemente de abertura de inventário, não se exigindo a prova de unicidade hereditária para a continuidade do processo.

Ressalte-se, ainda, que a discussão acerca da regularidade da parte perante o INCRA extrapola os limites da presente demanda, que trata da posse fática, e não da regularidade administrativa no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária.
O eventual cumprimento dos requisitos do PNRA constitui matéria de direito administrativo, a ser apreciada na via própria, e não representa óbice processual ao exercício da tutela possessória entre particulares.

Rejeit
o
,
portanto,
a preliminar
.

V

O

T

O
–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

No mérito, cabe

analisar se
a posse
foi
anteriormente exercida pelo autor falecido e
a
existência ou não de esbulho por parte do requerido.

Nos termos do art. 561 do
CPC
, incumbe à parte autora, em ações possessórias fundadas em esbulho, comprovar:
(I) a posse anterior; (II) a ocorrência do esbulho; (III) a data de sua ocorrência; e (IV) a perda da posse.
Tais requisitos são de observância cumulativa e inafastável.

Nesse sentido:

“[...]1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015.2. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, que exerciam a posse sobre a área objeto da lide e que sofreram esbulho por parte do requerido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação possessória.”(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

No caso, restou
cabalmente demonstrada a posse legítima exercida por Ermínio Gomes dos Santos
desde o ano de 1999, quando recebeu a concessão do lote pelo INCRA, conforme
contrato de assentamento
(
i
d. 188488652
– pág. 76 e seguintes
).

As testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram que
a posse
exercida era
pública, pacífica e duradoura, consolidada por atos, como a construção de residência, realização de benfeitorias
e manutenção da atividade produtiva, evidenciando o cumprimento da
função social da área
. Destacaram, ainda, a obtenção de
financiamentos
vinculados à
exploração da terra
.

A testemunha
Sebastiana Heloísa da Costa
, vizinha do assentamento, declarou que
“
conhece o autor desde que, ambos foram beneficiados com a concessão pelo Incra de lotes no assentamento Santo Antônio, sendo que a depoente até a presente data mora no lote de n. 23. Que o autor chegou a construir uma casa no seu lote, desconhecendo se efetuou outras benfeitorias, bem como se possuiu criação de animais. Que sabe dizer que o autor morou um bom período no seu lote... Que acha que o autor deixou um vizinho cuidando do lote, quando precisou distanciar-se do assentamento
”

(id.
188488650 -
p
ág. 70
)
.

Na mesma linha, o depoente
Sidnei Geraldo de Oliveira
afirmou:
“
afirma a testemunha que conhece ao autor desde que
o mesmo
foi beneficiado com um lote no assentamento santo Antônio, sendo que foi afastado pelo Incra para tratamento de saúde, não sabendo a data nem mesmo quanto tempo perdurou o afastamento. Que não sabe dizer se o autor deixou alguém cuidando do lote, enquanto ficou afastado. Que o autor construiu uma casa em seu lote... Que ouviu dizer que o réu teria invadido o lote do autor, não sabendo desde quando ocorreu a invasão e nem mesmo
foi no lote para saber se o fato é verdadeiro ou não.”

(id.
188488650 -
p
ág. 73
)

O lavrador
Adenir Guimarães Nogueira
, também vizinho da área, reforçou que
“
conhece o autor há mais de cinco anos sendo que quando mudou para o assentamento santo Antônio, o autor já estava fixo em um lote do assentamento de n. 04, sendo que o autor fez algumas benfeitorias, tais como casa e cerca divisória, criando também algumas cabeças de gado. Que por motivos de saúde, há aproximadamente três anos o autor necessitou distanciar-se da sua atividade rurícola, ficando o depoente na responsabilidade de cuidar do lote, já que é possuidor de um lote próximo de n. 07. Que mesmo doente, o autor voltava ao lote para visitar em períodos de três em três meses aproximadamente, sendo que em algumas vezes até tentou ficar no local, entretanto, viu-se impossibilitado em virtude do avanço da moléstia... há aproximadamente seis meses retroativo, o requerido
Damir
cortou o arame
”
.
”
(
i
d.
188488650
– pág. 71
).

A prova oral é corroborada pelo boletim de ocorrência no 294/2006 (id.
188488650 - Pág. 52
), que situa a ruptura da cerca e o ingresso do réu na área, fixando a data do esbulho em outubro/2006, elemento central exigido pelo art. 561 do
cpc
.

O afastamento do autor, ocorrido em 2001, deu-se por motivo de grave problema de saúde, devidamente comprovado por atestados médicos e pelo recebimento de auxílio-doença junto ao INSS (
i
d. 188488650 – pág. 40). Como demonstração de seu
animus
domini
, o autor comunicou formalmente sua ausência ao INCRA, manifestando a intenção de retornar, além de ter deixado pessoa de sua confiança responsável pela guarda da propriedade (
i
d. 188488650 – pág. 43).

É certo que a ausência física, por si só, não configura abandono, quando ainda subsistem os elementos fáticos e volitivos da posse. Nesse contexto, a ocupação perpetrada pelo
a
pelante, em 2006, ao ingressar no imóvel sem qualquer autorização judicial ou administrativa válida
,
inclusive rompendo divisas físicas, conforme relato testemunhal
e boletim de ocorrência
,
configura verdadeiro esbulho possessório.

A alegação do
a
pelante de que teria sido regularmente homologado como novo ocupante do lote não encontra respaldo nos autos. As manifestações constantes no
i
d. 188488650 indicam, de forma expressa,
a inexistência de ato administrativo formal do INCRA que lhe conferisse a posse do imóvel.

Com efeito, os registros cadastrais do SIPRA e as anotações de “homologação” ou “desistência/abandono” possuem natureza meramente indiciária, não substituindo a demonstração do
corpus
e do
animus
na data do esbulho, tampouco suprindo a ausência de ato administrativo formal, devidamente motivado e regularmente notificado, apto a conferir
retitulação
.

Ademais, o próprio INCRA, em manifestação
de i
d. 188488653, questiona a regularidade das informações inseridas no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – SIPRA, apontando a inexistência de decisão administrativa que tenha destituído o falecido da posse e validamente concedido o lote ao
a
pelante. Tal manifestação corrobora a ausência de lastro jurídico que ampare a permanência do réu na área rural.

Assim, a prova produzida pela autora supre os quatro requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil
, qual sejam,
posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse
;
ao passo que os elementos de natureza administrativa apresentados pelo réu não possuem força probatória suficiente para desconstituir o quadro fático comprovado nos autos.

No caso,
os depoimentos colhidos em audiência de
instrução
e os documentos constantes dos autos, convergem para o reconhecimento do esbulho e para a necessidade de reintegração da
autora
na posse do bem.

Ressalte-se, por fim,
que o apelante não apresentou
prova robusta capaz de infirmar a posse anterior do apelado na área em
litígio
, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373,

II, CPC
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025